Tribunal: TJDFT
Processo: 0710037-48.2025.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA INCIDENTAL DA AÇÃO CAUTELAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que, em ação cautelar de caução, julgou procedente o pedido para impedir que débitos relativos ao ICMS-DIFAL do exercício de 2021, inscritos em dívida ativa, obstruíssem a emissão de CND/CPEND ou ensejassem protesto, inscrição em CADIN e envio aos órgãos de proteção ao crédito, até a transferência da garantia à futura execução fiscal ou eventual ação anulatória, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios.
2. O réu apelante sustenta que a ação cautelar de caução não enseja sucumbência por se tratar de medida preparatória e acessória à execução fiscal, invocando jurisprudência consolidada do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a condenação em honorários advocatícios em ação cautelar de caução proposta para antecipação de garantia de futura execução fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a ação cautelar de caução possui natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, sem autonomia para ensejar condenação em honorários. A medida apenas antecipa ato que o devedor pode realizar na própria execução, inexistindo atribuição de causalidade ao ente fazendário.
5. A condenação ao pagamento de honorários pressupõe atuação processual que gere imputação de responsabilidade a uma das partes. Nessa hipótese, a iniciativa da ação de caução decorre exclusivamente do interesse do contribuinte em antecipar a garantia, não havendo conduta imputável ao credor tributário que justifique sucumbência.
6. A jurisprudência citada reitera que atribuir ao ente público a causalidade equivaleria a obrigá-lo a promover de imediato a execução fiscal, restringindo sua discricionariedade e violando o direito de ação. Ademais, não se pode interpretar que o contribuinte deu causa indevida ao ajuizamento da medida ao apenas antecipar etapa processual para assegurar a emissão de certidão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido, para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Tese de julgamento:
“1. A ação cautelar de caução possui natureza de incidente processual inerente à execução fiscal e não admite condenação em honorários advocatícios.
2. A antecipação de garantia promovida pelo contribuinte não caracteriza causalidade apta a gerar sucumbência.”
Dispositivos legais citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.739.170/GO, Segunda Turma, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/10/2025. STJ, AgInt no AREsp 2.755.025/SP, Segunda Turma, rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 21/5/2025. STJ, AgInt no AREsp 1.875.185/TO, Segunda Turma, rel. Min. Francisco Falcão, j. 9/11/2022.